Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738760-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEOVA DE BRITO contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para expedição dos honorários contratuais e sucumbências em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Em suas razões (ID 64036217), o agravante sustenta que: 1) os 3% previstos no contrato são honorários contratuais (Cláusula 4°) e, portanto, devem ser destacados nos RPV’s e Precatórios a serem expedidos; 2) os cálculos já foram apresentados ao juízo; 3) o decote de 3% possui previsão legal na mesma norma de regência que regula a possibilidade de reserva de honorários contratuais, nos termos do §4o do art. 22 da Lei 8.906/1994. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferido “o decote dos 3%, requerendo-se que seja promovido o destaque conforme previsão contratual entre as partes no percentual de 20%+3% (23%) em nome da sociedade de advogados.” Preparo recolhido (ID 64215965 e ID 64229732). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator